Tribunal: CARF
Processo: 19515.003692/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.003692/2009-12
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.251 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos
fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do
RICARF, o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado) não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pela conselheira Ana Paula Fernandes na reunião
do mês de setembro de 2020.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa pela omissão de
fatos geradores em GFIP (CFL 68) apurada nos seguintes procedimentos, segundo o relatado
pela DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003692/2009-12
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003692/2009-12

DEBCAD 37.160.514-8 (contribuição a cargo da empresa e a destinada ao
SAT/RAT, incidentes sobre pagamentos efetuados, a título de previdência privada, a segurado
empregado) – no valor de R$ 7.799,17, sendo certo que não logrei identificar PAF para esse
DEBCAD;
DEBCAD 37.160.512-1 (contribuição a cargo da empresa incidente sobre
pagamentos realizados a contribuintes individuais, denominados pela empresa de "supervisores")
– PAF 19515.003693/2009-61; e
DEBCAD
37.160.513-0
(contribuições
dos
contribuintes
individuais
"supervisores") – PAF 19515.003694/2009-10.
Segundo informa a decisão recorrida, em decorrência das alterações nos artigos 32
e 35 e revogação do artigo 34, todos da Lei 8.212/91, promovidas pela MP 449/08, realizou-se a
comparação da multa mais benéfica ao contribuinte (Anexos 1 e 11), de modo a atender o
disposto no inciso, II, do artigo 106, do CTN.
Impugnado o lançamento às fls. 72/85, a DRJ em São Paulo I/SP julgou
procedente o lançamento. (fls. 248/258).
Em sentido diverso, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento ao
Recurso Voluntário de fls. 265/283 por meio do acórdão 2401-005.722 - fls. 396/405.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração às fls. 407/408, os quais foram
rejeitados do por meio do despacho de fls. 415/417.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 419/437, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão de julgamento de Recurso voluntário.
Em 8/5/19 - às fls. 440/498 - foi dado seguimento ao recurso, para que fossem
rediscutidas as matérias "Do marketing multinível e a atividade remuneratória” e Aplicação
de decisão proferida em processo de obrigação principal correlato sem ocorrido o trânsito
em julgado”.
Intimado do recurso da União, bem como do acórdão da turma a quo em 12/7/19,
em uma sexta-feira (fls. 460), o Sujeito Passivo apresentou, tempestivamente, Contrarrazões em
29/7/19 às fls. 463/494, propugnando fosse inadmitido o recurso ou, alternativamente, negado
provimento a ele ou, ainda, no caso de provimento, reconheça a decadência dos fatos geradores
anteriores a data de autuação, 23/09/2004
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 14/1/19, conforme
fls. 418 e recurso apresentado em 15/1/19 – conforme fls. 438). Passo, assim, a análise dos
demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003692/2009-12

Antes porém, impõe-se observar que conquanto a decisão recorrida tivesse
assentada a aplicação do artigo 173, I do CTN para afastar a decadência suscitada no Recurso
Voluntário1, o Sujeito Passivo sagrou-se vencedor quando da análise meritória.
Todavia, ao tomar ciência do acórdão, do recurso interposto pela União, bem
como do despacho que deu seguimento às matérias aqui abordadas, o sujeito passivo não
apresentou recurso próprio – na forma do artigo 67 do RICARF - a fim de que fosse demonstrada
eventual divergência jurisprudencial a ser dirimida por este colegiado com relação ao ponto que
passou a lhe interessar, prestando-se a mencioná-lo em suas contrarrazões, no tópico “IV – DA
DECADÊNCIA – PEDIDO ADESIVO POR EXTREMA CAUTELA”, sem que fosse
objetivamente apontado qualquer paradigma em sentido contrário.
Nesse contexto, deixo de conhecer do ponto acima citado, salientando, inclusive,
tratar-se de matéria pacificada no âmbito da Súmula CARF no 148.
Prosseguindo então, como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no
que tange às matérias “Do marketing multinível e a atividade remuneratória” e “Aplicação
de decisão proferida em processo de obrigação principal correlato sem ocorrido o trânsito
em julgado”
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
DECLARADA
IMPROCEDENTE. EXCLUSÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO
DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos
geradores correspondentes na GFIP.
Portanto, inexistindo relação de trabalho e por conseqüência, remuneração pelo
trabalho, torna-se insustentável a exigência de contribuição previdenciária sobre bônus
pagos aos distribuidores (compradores) da empresa fornecedora dos produtos.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Com vistas a fazer subir o recurso, a Fazenda Nacional particionou o em duas
matérias: a primeira, tratando da relação de dependência entre os julgados – principal e acessório
– o que faria, necessariamente, com que a conclusão deste último dependesse do resultado
daquele; já a segunda, tratando da discussão de mérito travada nos autos do principal,
apresentando, para tanto, o mesmo paradigma lá apresentado.
Do conhecimento – aplicação de decisão proferida em processo de obrigação
principal correlato sem ocorrido o trânsito em julgado.
No que toca a essa primeira divergência, a recorrente apresentou os paradigmas
301-30.894 e 303.33.772, que não obstante tratarem de assuntos diferentes, procuram assentar
que nos casos de processos correlatos – e vejo residir aqui a similitude fática - a decisão no

1 Assim, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em 23/09/2009 com a devida ciência da
contribuinte, verifica-se que as multas relativas às
competências 01/2004 a 08/2004 não se encontram extintas pela decadência, pois poderiam ter sido lançadas até
31/12/2009, nos termos do art. 173,1, do CTN.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003692/2009-12

acessório estaria condicionada ao transito em julgado do processo principal. Veja-se, nos termos
do despacho de admissibilidade.
O primeiro paradigma trata de pedido de restituição cuja análise dependeria do resultado
do julgamento de processo correlato e o segundo trata de lançamentos de tributos
decorrentes de exclusão do SIMPLES sem que tenha havido definitividade do Ato
Declaratório de Exclusão.
O acórdão recorrido trata de multa por descumprimento de obrigação acessória por não
declarar fatos geradores em GFIP, cujas contribuições correspondentes foram objeto de
outro lançamento, considerado correlato.
Entendo que está demonstrada a semelhança no que tange ao fato da decisão estar
vinculada ao resultado do julgamento de outro processo, dito correlato.
Assevere-se que no caso do acórdão recorrido, foi observada a correlação na medida em
que o resultado do julgamento do recurso apresentado contra o lançamento da obrigação
principal refletiu no resultado do julgamento do recurso contra a multa por
descumprimento de obrigação acessória.
No entanto, o que a Fazenda Nacional argumenta é que a decisão no presente processo
só seria possível após o trânsito em julgado da decisão administrativa no processo
correlato e esse entendimento está manifestado nos paradigmas nos seguintes trechos.
Acórdão 301-30.894
Ou seja, é necessário haver o trânsito em julgado da decisão acerca do
cumprimento ou não do ACE 39 pela Interessada para que possamos decidir
se há ou não imposto a restituir tendo em vista que a fiscalização adotou para
cálculo do imposto devido naquele processo a base de cálculo já considerando
a exclusão da despesa de frete.
Acórdão 303-33.772
Registro, por fim, que se vier a ser confirmada a exclusão da empresa do
SIMPLES em decisão administrativa definitiva, a matéria sobre a tributação
da COF1NS, para o período de 2000 a 2002, haverá de ser apresentada
oportunamente ao Primeiro Conselho de Contribuintes, por ser de sua
competência.
Se é que se pode resumir ainda mais a divergência suscitada, e em se tratando de
processos correlatos, enquanto o acórdão recorrido concluiu por reflexamente aplicar ao
acessório a sorte do principal; no paradigma 301-30.894, assentou-se o entendimento de que a
prolação de decisão no acessório (e não o seu mérito) estaria condicionada à definitividade do
decidido no processo principal.
Abstraindo-se quanto ao acerto ou não do que fora decidido no paradigmático, o
fato é que há, aos meus olhos, uma divergência a ser dirimida por esta turma.
Já tive a oportunidade de me manifestar em caso análogo, quando então entendi
ser suficiente paradigma nesse sentido, independentemente do momento em que estão sendo
julgados os processos – principal e acessório.
Com efeito, observadas as devidas venias aos que entendem de maneira diversa,
voto por conhecer do recurso nesse ponto.
Do conhecimento – Do marketing multinível e a atividade remuneratória.
Nesse ponto, aduziu o Sujeito Passivo que não haveria divergência quanto aos
pressupostos de direito que teriam embasados as decisões – recorrida e paradigmática (acórdão
9202-005.548) – mas sim diferenças exclusivamente no campo fático.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003692/2009-12

Para tanto, trouxe uma série de apontamentos que, a seu juízo, levariam a essa
conclusão, tais como: i ) enquanto que no caso dos autos, haveria previsão de ganhos comerciais
e decorrentes de serviços; no paradigma, apenas ganhos decorrentes de serviços; ii ) o ganho em
questão ter ou não relação com o volume de vendas, iii) o ganho relacionar-se com reserva de
mercado ou com prestação de serviço de marketing, iv) o foco do negócio da recorrida nas
vendas no atacado, enquanto que na do paradigmático, no a varejo, v) no paradigma, o objetivo
dos compradores seria adicionar pessoas à rede de distribuição da empresa; no recorrido, seria a
venda de produtos e, adicionalmente, poderiam desenvolver sua rede de distribuição; e vi) no
paradigma, o credenciamento de terceiros como compradores permitiria o aumento da
participação do comprador nos recursos distribuídos (e objeto da autuação); na Recorrida não
haveria a remuneração com relação ao simples recrutamento e todos os ganhos auferidos pelos
consultores independentes seriam baseados na venda de produtos.
Todavia, como bem destacou o despacho de admissibilidade, em ambos os casos
tratam-se de empresas de marketing multinível, onde, independente da denominação, a empresa
pagaria a seus vendedores/distribuidores/supervisores valores sobre as vendas efetuadas. Essa é,
a meu ver, a similitude entre os casos que vem justificar seja definido por este colegiado o
tratamento a ser dado aos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo a seus colaboradores no
âmbito desse modelo negocial, o qual objetiva a formação de rede em camadas de distribuidores
e de marketing. Confira-se, inclusive, ementa e excerto do voto condutor do acordão paradigma
já acima citado:
"MARKETING
MULTINÍVEL".
SISTEMÁTICA
DE
VENDAS.
REMUNERAÇÃO
A
TÍTULO
DE
BÔNUS/PRÊMIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação dos
produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de
distribuição ("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-
se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais
[...]
Conclui-se, assim que, independentemente da denominação atribuída pela Contribuinte
- "marketing multinível", distribuidores, bônus - na realidade o que se teme uma
modalidade de negócio que inclui rede de vendas, vendedores contribuintes individuais
e remuneração pela prestação de serviços.
Se para o acórdão recorrido, tal situação se consubstanciou em operação
mercantil, não havendo que se falar em existência de vínculo de trabalho ou emprego; por outro,
no paradigma, ao contrário, entendeu-se que os chamados distribuidores prestariam serviços à
empresa na qualidade de contribuintes individuais, razão pela qual incidiria a contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a eles.
Tenho que não se configura diferença fática a impedir a demonstração da
divergência, a circunstância de o debate girar em torno da natureza do proveito: se ganho
comercial, se decorrente da prestação de serviço. É justamente essa a definição que se espera
deste Colegiado.
Da mesma sorte, não vejo como significativo para pretensamente se afastar a
similitude entre os casos, o fato de os valores pagos terem ou não relação com o volume de
vendas ou mesmo que em um dos casos já havia a previsão de remuneração por serviço prestado.
Ambos os apontamentos revelam-se meramente acidentais, na medida em que o que se busca é,
novamente, seja definida a natureza de determinados valores pagos pela empresa a seus
colaboradores no âmbito desse modelo de marketing multinível e não quanto ao acerto do
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003692/2009-12

parâmetro escolhido para o pagamentos desses valores ou mesmo se a previsão para pagamento
de determinada quantia a título de remuneração pela prestação de serviços seria por si só
suficiente para admitir que qualquer outro valor pago não se enquadraria como remuneratório.
Também não se mostra relevante o fato de o foco nos negócios serem
eventualmente distintos, uma no varejo e a outra no atacado. Tampouco o fato de na recorrida,
além da possibilidade de os compradores poderem desenvolver sua rede de distribuição, tal como
no paradigma, ainda poderem efetuar a venda de produtos.
E mais, a suscitada diferença no tocante ao momento e ao valor devido ao
colaborador, sobre o qual incidiu a exação, também não é suficiente a afastar a similitude naquilo
que importa ao caso. Veja-se: em um, o credenciamento de terceiros como compradores
permitiria o aumento da participação do comprador nos recursos distribuídos; no outro, a
remuneração se daria em um estágio mais a frente na rede e com base na venda de produtos. São,
ao meu ver, situações menores e desprovidas da importância que pretende dar o sujeito passivo,
se considerada a dinâmica própria do modelo de negócio adotado aqui e lá. Penso estarmos
diante de semelhante espinha dorsal.
Nesse rumo, penso que as diferenças apontadas não têm o condão de impedir o
conhecimento do recurso, revelando-se, como já dito, meramente acidentais, razão pela qual,
forçoso o seu conhecimento.
Do mérito.
Como já relatado, trata o caso de Auto de Infração para cobrança de multas pela
omissão de fatos geradores em GFIP, apuradas nos processos administrativos
19515.003693/2009-61 (cota empresa) e 19515.003694/2009-1 (cota segurado), que foram
julgados nesta mesma sessão.
Perceba-se que ao considerar os fatos geradores aqui envolvidos, o resultado do
julgamento daqueles dois processos influirá diretamente no resultado deste decisum, dada a
relação de causa e efeito que há entre eles.
Com isso, considerando ultimados tais julgamentos, ocasião em que foi dado
provimento aos recursos da União, tenho que a manutenção da multa aqui controlada é medida
que ora se impõe.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.251 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.003692/2009-12

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital